Tribunal: TJES
Processo: 0005028-52.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005028-52.2021.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DE DEUS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, do Código Penal), por duas vezes, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a impronúncia alegando ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão:
i)
determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia;
ii)
verificar a existência de irregularidade no reconhecimento do acusado pelas testemunhas, em razão de suposta inobservância dos procedimentos previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza, que é exigida apenas para a condenação.
4. No caso, a materialidade está devidamente comprovada por laudos periciais e demais documentos constantes dos autos, enquanto os indícios de autoria são corroborados por depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e das testemunhas oculares.
5. A suposta irregularidade trazida pela defesa no reconhecimento do réu não invalida a pronúncia, pois os indícios de autoria não se baseiam exclusivamente no reconhecimento formal, mas também em outras provas independentes e coerentes entre si.
6. Sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe para permitir o julgamento pelo conselho de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005028-52.2021.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDERSON DE DEUS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Anderson de Deus Santos
em face da decisão de fls. 114/118 dos autos físicos, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, os seguintes fatos:

“[...] no dia 6 de novembro de 2021, por volta de 16h28min, no bairro Nova Guarapari, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
desferiu golpes de faca contra a companheira EDILANE BERNARDO FRANCO, causando-lhe lesões nas costas e no abdômen, que lhe causaram o óbito, conforme documentos de fls. 52-61.

Narram os autos que a vítima e o réu viviam em união estável há 1 ano e 9 meses e que a vítima já havia sido agredida outras vezes pelo réu, inclusive tentou matá-la anteriormente 3 vezes.

Segundo foi apurado, o ex-casal estava no interior de um veículo próximo à Boate Lua Azul, com 1 filho em comum de 1 ano e 9 meses no banco de trás, além de um filho exclusivo da vítima (enteado do réu) de 5 anos de idade.

Após uma discussão iniciada por falta de gasolina no veículo, o acusado desferiu várias facadas na vítima na frente dos menores que estavam no banco de trás, causando-lhe a morte.

O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em mera discussão.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a atitude do réu.

O crime foi cometido em razão de violência doméstica e familiar.

O crime foi cometido na presença física de descendentes da vítima. [...].”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Anderson de Deus Santos
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, do Código Penal, por duas vezes, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformado, nas razões recursais sediadas às fls. 126/134 dos autos físicos, a defesa requer a impronúncia do recorrente em razão de ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414.
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
delitiva restou devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado às fls. 03/07 e Boletim de Atendimento de fls. 08/09, ambos dispostos no inquérito policial apenso aos autos principais, bem como por meio do Laudo Pericial de Local de Morte Violenta de fls. 46/63 e Laudo de Exame Cadavérico de fl. 102, ambos dos autos físicos.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Inicialmente, cabe destacar os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Leonardo Daré de Morais e Jean Patrick Cola (mídia inclusa em
link
disposto no id. 8070078), responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do acusado.

Nesse particular, o policial militar Leonardo Daré relatou que a guarnição estava realizando patrulhamento na região, quando alguns carros e populares passaram a sinalizar e apontar para um determinado veículo, sendo que, no mesmo momento, os militares receberam informações via rádio a respeito de uma possível briga de casal que havia ocorrido próximo à Boate Lua Azul. Declarou, que quando localizaram o veículo, o mesmo já estava saindo do bairro, todavia, foi possível realizar a abordagem, momento em que encontraram a vítima já sem vida.

Ainda, relatou que o acusado estava na direção do veículo e a vítima no banco do carona, em condições que demonstravam que havia sido “jogada” de cabeça para baixo no assento. Além disso, informou que haviam duas crianças pequenas no banco de trás do carro. Narrou, também, que o réu chegou a dizer que estava tentando socorrer a vítima, todavia, o veículo estava posicionado em sentido contrário ao hospital mais próximo.

Ato contínuo, o policial asseverou que no momento da abordagem, chegaram algumas pessoas que presenciaram os fatos, informando que o indivíduo havia tirado a vida da vítima. Por fim, afirmou que em determinado momento o acusado chegou a mudar a versão dos fatos e confessar a autoria para a guarnição.

Por sua vez, o policial militar Jean Patrick disse que a guarnição chegou após os fatos e encontrou a vítima esfaqueada e sem vida, além de duas crianças no banco traseiro, sendo que uma delas estava suja de sangue. Informou que no primeiro momento, o réu contou que havia sido vítima de um suposto assalto e estava levando a vítima para o hospital, contudo, o carro estava no sentido contrário do caminho do pronto socorro. Ademais, posteriormente mudou a versão e acabou admitindo a autoria.

Imperioso ressaltar, também, as declarações prestadas em juízo pela testemunha Eli José de Souza
(mídia inclusa em
link
disposto no id. 8070078),
que
relat
ou que estava fazendo uma entrega na zona rural, quando viram um cidadão discutindo com uma senhora, sendo que a mesma estava pedindo ajuda, razão pela qual seu colega de trabalho ligou para a polícia e relatou o ocorrido.

Afirmou que o recorrente estava em posse de uma faca grande e desproporcional, agarrando a mulher por trás, pelo pescoço, a qual estava desesperada pedindo por socorro. Disse que em determinado momento, o indivíduo, com cor de pele morena clara, estatura forte, estando de bermuda e sem camisa, mandou o depoente ir embora. Ao final, relatou que se sentiu desesperado e impotente e com toda a situação.

Por sua vez, a testemunha Felipe Pereira da Silva declarou, em juízo
(mídia inclusa em
link
disposto no id. 8070078)
, que estava no caminhão junto com a testemunha Eli José, realizando uma entrega. Asseverou que visualizaram um homem puxando a vítima, com uma faca na mão, sendo que a ofendida pedia socorro e falava
“moço, ele vai me matar, meus filhos estão no carro”
.

Declarou que o indivíduo mandou o depoente “vazar” do local, tendo ligado para a polícia, no número 190. Ainda, descreveu algumas características do cidadão, dizendo que estava sem camisa, de bermuda, e possuía uma tatuagem no peito, tendo reconhecido, também, o veículo contido no
Laudo Pericial de Local de Morte Violenta de fls. 46/63.

Por fim, a genitora da vítima, Simone Bernardo, prestou
declarações
em juízo
(mídia inclusa em
link
disposto no id. 8070078)
, relatando que o acusado tinha um relacionamento com sua filha,
no qual
ocorria
m
violências físicas e verbais, eis que o denunciado batia e ameaçava a vítima com frequência, já tendo, inclusive, tentado matá-la em outras oportunidades, tendo a depoente presenciado uma delas.

Ademais, informou que o filho mais velho da ofendida, que estava no veículo no dia do ocorrido, fala com detalhes sobre os fatos, dizendo que não deu tempo de salvar a mãe e que foi Anderson, ora recorrente, que matou sua mãe do lado de fora do carro.

Nesse ponto, ressalto que todas as testemunhas, na audiência de instrução e julgamento por meio audiovisual, realizaram o reconhecimento do réu, todavia, a defesa
sustenta que não foram observados
in casu
os procedimentos elencados no artigo 226 do Código de Processo Penal, o qual diz respeito à forma em que deve ser procedido o reconhecimento de pessoas.

Ocorre que, após a detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do acusado realizado pelas testemunhas. Explico.

No presente caso,
a existência de indícios de autoria delituosa não se deu somente através do reconhecimento de pessoa
, mas sim, por meio de outras provas independentes, como por exemplo, a perfeita descrição das características da pessoa envolvida nos fatos e da identificação do veículo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer mácula existente no reconhecimento procedido.

Sobre o tema, importante colacionar os seguintes arestos da colenda Corte de Justiça:

[...].
3. Quanto ao art. 226 do CPP, mesmo que sua apreciação seja irrelevante para o presente caso, não se constata sua violação, isso porque, como já mencionado, consta dos autos que "há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito"
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.571.948; Proc. 2024/0054785-7; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/06/2024; DJE 21/06/2024).

[...].
2. Na hipótese, embora o reconhecimento em juízo não se preste, por si só, para justificar a pronúncia, o juízo positivo acerca da existência de indícios suficientes de autoria para submeter o Réu ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, deu-se também ao se valorar elementos de convencimento independentes e idôneos.
3. Além de o depoimento da Vítima, a qual reconheceu o Paciente judicialmente, foram ouvidas como testemunhas as pessoas que a encontraram ferida, e sua genitora, que informou ter visto o Acusado anteriormente oferecendo balas para a ofendida. A mãe da menor ainda declarou saber que o Réu havia praticado os mesmos crimes contra outras meninas, fato que está corroborado pelas certidões de antecedentes criminais, que evidenciam duas condenações anteriores por crimes de sequestro e homicídio contra criança. 4. Pontuo que este caso apresenta particularidades que o distingue dos precedentes desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal, sobretudo porque feito durante a instrução processual com observância das determinações legais, consoante reconheceu expressamente o acórdão impugnado. 5. Ordem de
habeas corpus
denegada. (STJ
; HC 700.735; Proc. 2021/0332815-7; RJ; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

Outrossim, quanto ao réu,
em seu interrogatório judicial
(mídia inclusa em
link
disposto à fl. 113 dos autos físicos), negou os fatos que lhe foram imputados, dizendo que
ele e sua família
sofreram um assalto e, no momento em que foi abordado, estava parado pedindo ajuda, pois seu veículo tinha acabado a gasolina e precisava levar a vítima – sua esposa – para o hospital.

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria do acusado Anderson de Deus Santos
, ora recorrente, como o autor do homicídio triplamente qualificado que ocasionou a morte de Edilane Bernardo Franco.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia, razão pela qual o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.